Tribunal: TJDFT
Processo: 0702656-09.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. CESSÃO DE DIREITOS. ANUÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que excluiu a agravante do polo passivo de ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse, qualificando-a como terceira interessada, deixando de receber contestação e indeferindo reconvenção.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se há legitimidade e pertinência subjetiva para que a agravante integre o polo passivo da ação originária, diante da cessão de direitos contratualmente assumidos e da anuência administrativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A integração de sujeito ao polo passivo impõe-se quando ostenta vínculo jurídico direto com a pretensão deduzida, seja por participar da relação material controvertida, seja porque os efeitos da decisão incidem de modo imediato e direto sobre sua esfera jurídica, legitimando sua presença como demandado.
5. A averbação da cessão de direitos na matrícula do imóvel revela assunção da posição contratual pelo cessionário, demonstrando sucessão na relação jurídica material.
6. A prática reiterada de atos administrativos – como a análise de pedido de escritura definitiva, emissão de declaração de demarcação e processamento de habilitação de projeto e alvará de construção – evidencia anuência concludente da Administração à substituição subjetiva, legitimando o cessionário como titular direto dos efeitos jurídicos discutidos.
7. A decisão que rescinde contrato e determina reintegração de posse impacta diretamente a esfera jurídica do cessionário possuidor, impondo sua presença no polo passivo para validade e eficácia da sentença.
8. Reconhecida a legitimidade, impõe-se, caso preenchido os demais pressupostos legais, o recebimento da contestação e da reconvenção correlata, cuja análise decorre da conexão direta com a controvérsia principal.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 17, 18 e 114.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 20080110734104, Rel(a). OTÁVIO AUGUSTO, 6a T.CÍVEL, j. 19.08.2009.